Tribunal: TJSP
Processo: 1002028-17.2016.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DAS PARTES.
1. RECURSO DA CORRÉ CCB BRASIL S/A - Recurso interposto fora do prazo legal – Intempestividade reconhecida.
2. RECURSO DO CORRÉU BANCO SANTANDER (BRASIL S/A).
2.1. Ilegitimidade passiva – Cuidando-se de relação

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS DAS PARTES.
1. RECURSO DA CORRÉ CCB BRASIL S/A - Recurso interposto fora do prazo legal – Intempestividade reconhecida.
2. RECURSO DO CORRÉU BANCO SANTANDER (BRASIL S/A).
2.1. Ilegitimidade passiva – Cuidando-se de relação de consumo, pode o consumidor demandar qualquer dos entes integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, isolada ou cumulativamente - CDC, art. 7o, § único - Precedentes.
2.2. Inexistência de débito – Argumentos que não convencem – Banco réu que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do empréstimo – Aplicação do CDC, com a facilitação da defesa do consumidor em juízo - Excludente de responsabilidade não verificada – Fortuito interno - Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça – REsp 1.199.782, julgado na forma do art. 543-C do CPC, e verbete sumular 479.
2.3. Repetição em dobro – Ausente má-fé do banco réu, descabe a condenação a tal título, na esteira do entendimento consolidado nesta c. Câmara – Recurso, no tema, provido.
2.4. Danos morais caracterizados – Autor pensionista, que tem, indevidamente, descontados valores mensalmente de seu benefício previdenciário - Banco poderia ter resolvido a questão administrativamente – A situação poderia, no limite, ser considerada mero dissabor típico da hodierna vida em sociedade se o banco, de fato, tivesse prontamente resolvido a situação - Mas não foi isso que ocorreu.
3. RECURSO DO AUTOR – Valor da indenização por danos morais – A conduta da casa bancária, que não reconheceu administrativamente a falha, agravou a angústia, a aflição, o desassossego de espírito do autor – Indenização bem fixada, considerando-se as características do caso concreto, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
RECURSO DA CCB BRASIL S/A NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO SANTANDER PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002028-17.2016.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que são apelantes/apelados
BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S/A
e
CCB
BRASIL
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, é apelado/apelante MARCOS MIRANDA
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso da corré CCB Brasil
S/A, deram provimento em parte ao corréu Banco Santander e negaram provimento ao
recurso do autor. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002028-17.2016.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 39383 2/16
APELAÇÃO 1002028-17.2016.8.26.0210
COMARCA DE GUAÍRA
APELANTES e APELADOS, reciprocamente: MARCOS MIRANDA SANTOS
(autor), CCB BRASIL S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTO
(corré) e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (corréu)
VOTO 39.383
APELAÇÕES
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA RECURSOS DAS PARTES.
1. RECURSO DA CORRÉ CCB BRASIL S/A - Recurso interposto fora do
prazo legal Intempestividade reconhecida.
2. RECURSO DO CORRÉU BANCO SANTANDER (BRASIL S/A).
2.1. Ilegitimidade passiva Cuidando-se de relação de consumo, pode o
consumidor demandar qualquer dos entes integrantes da cadeia de
fornecimento de produtos ou serviços, isolada ou cumulativamente - CDC,
art. 7o, § único - Precedentes.
2.2. Inexistência de débito Argumentos que não convencem Banco réu
que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do empréstimo
Aplicação do CDC, com a facilitação da defesa do consumidor em juízo -
Excludente de responsabilidade não verificada
Fortuito interno -
Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça REsp 1.199.782, julgado
na forma do art. 543-C do CPC, e verbete sumular 479.
2.3. Repetição em dobro
Ausente má-fé do banco réu, descabe a
condenação a tal título, na esteira do entendimento consolidado nesta c.
Câmara Recurso, no tema, provido.
2.4. Danos morais caracterizados
Autor pensionista, que tem,
indevidamente, descontados valores mensalmente de seu benefício
previdenciário - Banco poderia ter resolvido a questão administrativamente
A situação poderia, no limite, ser considerada mero dissabor típico da
hodierna vida em sociedade se o banco, de fato, tivesse prontamente
resolvido a situação - Mas não foi isso que ocorreu.
3. RECURSO DO AUTOR Valor da indenização por danos morais A
conduta da casa bancária, que não reconheceu administrativamente a falha,
agravou a angústia, a aflição, o desassossego de espírito do autor

Indenização bem fixada, considerando-se as características do caso
concreto, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
RECURSO DA CCB BRASIL S/A NÃO CONHECIDO. RECURSO DO
BANCO SANTANDER PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO AUTOR
DESPROVIDO.
Cuida-se de ação de conhecimento movida por MARCOS
MIRANDA
SANTOS
em
face
de
CCB
BRASIL
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTO e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
objetivando a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002028-17.2016.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 39383 3/16
réus ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de valores,
indevidamente debitados junto ao seu benefício previdenciário.
Sustentou o autor na inicial que é pensionista e titular de conta
corrente junto ao segundo requerido, sendo que em agosto de 2016 tomou
conhecimento que existiria empréstimo consignado junto à primeira ré, do qual
não teria tomado parte e tampouco recebido o valor em questão, muito embora
houvesse débito de R$ 217,16 em sua conta. Alegou que realizou reclamação
junto ao Procon, e a primeira ré informou que a contratante seria Elvira Maria de
Lourdes Machado Flores, pessoa que não conhece.
Processado o feito, com o deferimento da antecipação da
tutela (fls. 66/68), parcialmente revista em sede de agravo de instrumento (fls.
153/162), sobreveio a r. sentença de procedência (fls. 454/459), cujo relatório se
adota em complemento, para o fim de:
a) DECLARAR a inexistência da contratação do empréstimo no
26-72246/16003, em nome do Autor, no prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 100,00
(cem reais), limitada ao valor da obrigação;
b) CONDENAR solidariamente a parte Requerida, a título de
dano material, a ressarcir, em dobro, ao Requerente o valor
indevidamente cobrado, chegando à quantia de R$ 868,64
(oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro
centavos), que deverá ser acrescida de correção monetária
pelos índices da tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, a partir de cada desconto indevido e
juros moratórios de 1% ao mês, desde da citação;
c) CONDENAR solidariamente a parte requerida a pagar ao
Autor, a título de dano moral, o valor R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), acrescido de correção monetária pelos índices da tabela
prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, desde a fixação em sentença e juros moratórios de 1%
ao mês, a partir do evento danoso.
Ante a sucumbência, a parte requerida foi condenada, ainda,
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002028-17.2016.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 39383 4/16
Foram interpostos embargos de declaração pela parte autora
(fls. 461/466) e pela requerida CCB Brasil S/A (fls. 469/472), os quais foram
rejeitados (fls. 484/485).
Inconformados, apelam autor e réus.
Em seu recurso, o Banco Santander (Brasil) S/A sustenta, em
síntese, que “o contrato mencionado pelo apelado em sua exordial foi formalizado
diretamente com o estabelecimento corréu” e nesses casos “se exime
contratualmente das relações efetuadas em outros estabelecimentos vez que não
teria como controlar e fiscalizar todas as transações de seus clientes”. Aduz que
“impossível de se cogitar a existência de dano moral, haja vista que inexiste
qualquer ato ilícito por parte deste apelante”. Subsidiariamente, requer, caso
mantida a condenação em danos morais, a redução quantum indenizatório,
também rechaçando a possibilidade de devolução em dobro dos valores. Insurge-
se contra a verba honorária fixada e requer a revogação quanto à multa arbitrada.
Busca o provimento do recurso (fls. 487/498).
Por seu turno, o autor, de início, requer seja aplicada a
'astreinte' diante ao comprovado descumprimento da determinação judicial.
Ressalta que os descontos iniciaram em setembro de 2016 e perduram até os
dias atuais, devendo ser restituídos em dobro. Por fim, requer a majoração da
verba indenizatória (fls. 503/518).
A CCB Brasil S/A Crédito, Financiamentos e Investimentos,
por sua vez, alega que a documentação apresentada é suficiente para
demonstrar o negócio jurídico entre as partes. Destaca que “o Apelado realizou
os empréstimos ora impugnados (fls. 217/236), com a Apelante e o negócio teve
seu regular processamento, com o depósito do valor contratado na conta de
titularidade do Apelado (TED anexa aos autos) e quitação de dívida em nome do
Apelado junto ao banco Finasa, cujo pagamento também foi demonstrado nos
autos e, por conseguinte, a Apelante passou a cobrar as contraprestações,
consistentes nos descontos das parcelas, exatamente na forma pactuada
previamente entre as partes”. Assevera que a conclusão óbvia é que ao ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002028-17.2016.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 39383 5/16
declarado nulo o contrato, deverão as partes retornar ao estado em que se
encontravam anteriormente a operação. Frisa que o demandante recebeu os
valores pactuados em contrato, não havendo que se falar em aborrecimento ou
dano moral. Requer o afastamento de sua condenação a título de danos morais
ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a tal título (fls. 521/531).
Recursos respondidos (fls. 537/545, 546/588 e 589/600).
É O RELATÓRIO.
1. Da intempestividade do recurso da corré CCB Brasil
S/A.
O recurso não comporta conhecimento, ante o reconhecimento
da intempestividade do apelo.
Isto porque, de fls. 486, vê-se que a decisão que rejeitou
embargos declaratórios opostos contra o julgado foi disponibilizada no Diário
Oficial em 04 de outubro de 2019, seguindo-se de publicação no dia 07 e início
do prazo no dia 08.
A contagem regular dos quinze dias úteis findar-se-ia no dia 29
de outubro, considerando-se a ausência de expediente forense no dia 28. Assim,
o início do cômputo do prazo ocorreu no dia 08/10/2019 e se encerrou em
29.10.2019.
Contudo, o recurso foi protocolado somente no dia 30/10/2019
(fls. 521), ou seja, fora do prazo legal (art. 1003, § 5o do CPC/15).
Portanto, a apelação da corré CCB Brasil S/A é intempestiva e,
por isso, não pode ser conhecido.
Cabe agora apreciar os recursos do autor e do corréu banco
Santander.
Por primeiro, impende salientar que se aplicam ao caso
concreto as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002028-17.2016.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 39383 6/16
Com efeito, o autor é cliente do corréu Santander e, segundo
alega, teria sido vítima de um golpe, consistente na realização, sem sua
anuência, de um empréstimo consignado, o qual foi autorizado pela CCB Brasil
S/A.
Sustentou o autor ser pensionista e titular de conta corrente
junto ao banco Santander, sendo que em agosto de 2016 tomou conhecimento
que existiria empréstimo consignado junto à CCB Brasil S/A, do qual não teria
tomado parte e tampouco recebido o valor em questão, muito embora houvesse
débito de R$ 217,16 em sua conta.
A questão, portanto, diz com o fornecimento de serviços das
instituições financeiras junto ao mercado de consumo, figurando nas relações
jurídicas havidas entre as partes e o autor concomitantemente, como consumidor
em sentido estrito (art. 2o do CDC1) e equiparado, por alegar ser vítima de evento
relacionado ao consumo (art. 17 do CDC)2
Note-se que as disposições protetivas do CDC também se
aplicam às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do C.
Superior Tribunal de Justiça (verbete 2973).
Assim, de ilegitimidade passiva do Banco Santander (Brasil)
S/A não há falar.
Ora, seu agir está umbilicalmente ligado às alegações da parte
autora. Ademais, cuidando-se de relação de consumo, todos os entes vinculados
à cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem perante o
consumidor, consoante inteligência do art. 7o, parágrafo único do CDC4.
1 “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final”.
2 “Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”.
3 “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4 “Art. 7° Os direitos previstos” neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções
internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos
pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito,
analogia, costumes e eqüidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão
solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002028-17.2016.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 39383 7/16
Em suma, cuidando-se de cadeia de fornecimento de
produtos/serviços ostenta o consumidor autor direito a demandar quaisquer dos
fornecedores, isolada ou conjuntamente.
Consoante já decidiu este e. Tribunal de Justiça, ao
consumidor “é assegurado o direito de voltar-se contra todos os que tiverem na
cadeia de responsabilidade que lhe causaram danos, seja na esfera de má
prestação de serviços ou na de fornecimento de produtos (...). Tal solução, além
de mais justa, é consentânea com o espírito do CDC, que procurou tutelar
primordialmente a parte hipossuficiente na relação de consumo, não permitindo
que o consumidor sofra prejuízos em razão de acertos (ou desencontros) entre
as partes integrantes da cadeia de consumo” (Apelação
0172909-30.2009.8.26.0100, 20a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Álvaro
Torres Júnior, j. em 24/09/2012).
Na mesma linha, entre outros, os seguintes julgados:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA FIXA. Autor que
alega não ter contratado a prestação de serviço de telefonia
fixa com a operadora local. Solidariedade da operadora de
ligação de longa distância. Responsabilidade imputada a
toda cadeia produtiva e distributiva. Dever da operadora
local de telefonia de provar que confirmou os dados cadastrais
e a autenticidade dos documentos. Indevida inscrição em
órgão de proteção ao crédito. Dano moral configurado.
Quantum indenizatório reduzido. Recurso desprovido da ré
Embratel e, parcialmente provido o da Brasil Telecom para
reduzir
o
quantum
indenizatório.
(Apelação
0053561-27.2009.8.26.0000, TJ/SP, 27a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Gilberto Leme, j. em 07/08/2012, g.n.).
Indenização por danos materiais e morais aquisição de
passagem aérea da companhia TAP, na agência de viagem
RCL, com pagamento parcial através de cartão de crédito
administrado pelo grupo SANTANDER agravo retido do último
renovado no apelo - lançamentos em desacordo com o ajuste
nas faturas do cartão legitimidade passiva dos corréus
Santander Asset Management Ltda, Banco Santander S/A e
RCL Turismo Ltda - requeridos que integram uma mesma
cadeia de prestação de serviço e devem responder de
forma solidária pelos prejuízos causados ao autor - danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002028-17.2016.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 39383 8/16
morais caracterizados - danos materiais afastados, porque
noticiado o estorno dos valores indevidamente cobrados -
manutenção do "quantum debeatur" combatido por todos os
litigantes - sucumbência dos réus observância ao princípio da
causalidade - agravo retido rejeitado - recursos improvidos.
(Apelação 0087281-82.2009.8.26.0000, TJ/SP, rel. Jovino de
Sylos, 16a Câmara de Direito Privado, j. em 14/08/2012, g.n.).
Ementa: PROCESSO CIVIL - Ilegitimidade ad causam -
Inocorrência - Empresa de cobrança tem legitimidade para
integrar o pólo passivo da ação indenizatória, por integrar
a cadeia de consumo - Art. 7o, parágrafo único, do CDC.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Inscrição indevida em cadastro
de inadimplentes - Ocorrência - Quitação demonstrada nos
autos - Culpa da empresa de cobrança, que não informou o
pagamento, ou da instituição financeira credora - Irrelevância -
Responsabilidade objetiva dos réus, que são obrigadas
solidariamente a reparar o dano - Dano moral - Ocorrência -
Prova -Desnecessidade - Dano in re ipsa - Comprovação da
negativação indevida - Fixação da indenização em R$
5.000,00 - Manutenção - Possibilidade. Recurso desprovido.
(Apelação 0002217-16.2009.8.26.0288, rel. Des. Álvaro Torres
Júnior, j. em 03/09/2012, g.n.)
Pois bem.
No caso, o cerne da controvérsia reside na constatação da
ocorrência ou não de fraude bancária, quando da contratação do empréstimo
bancário no 26-72246/16003. O autor, desde a inicial, afirma que não realizou o
empréstimo, no valor de R$ 7.028,06 (sete mil vinte e oito reais e seis centavos).
Competia aos requeridos comprovar a regularidade de tal
transação, tanto por força da dinâmica probatória típica das relações de
consumo, quanto porque não poderia o autor ser compelido a fazer prova
negativa, prova de que não realizou tal operação.
Contudo, os requeridos não se desincumbiram de seu ônus
probatório. A respeito do tema, bem sintetizou o MM. Juiz de Direito:
“(...) paira dúvida sobre quem realizou o contrato, encartado
em fls. 40, diante do documento de fls. 39. Note-se, em
especial, que questionada as assinaturas dos documentos
encartados em fls. 228/233, 217/222 e 225/226, instaurou-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002028-17.2016.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 39383 9/16
incidente, que restou preclusa sua realização por ato da parte
requerida, confirmando, assim, que não se sanou a dúvida”.
Acresça-se que, pela teoria do risco, a instituição financeira,
que aufere lucros em razão da atividade deve arcar não só com o bônus, mas
também com o ônus desta, muito em razão da ausência de zelo e cuidado com a
segurança das transações financeiras de que participa.
Registre-se, ainda, que os danos suportados pelo autor dizem
com a atividade dos réus, de modo que, por se cuidar de fortuito interno, devem
indenizar, a despeito de os prejuízos supostamente terem sido causados por
terceiros, na esteira do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.
Por todos, o REsp. 1.199.782, julgado na forma do art. 543-C
do CPC, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO
ART.
543-C
DO
CPC.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR
FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições
bancárias
respondem
objetivamente
pelos
danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros -
como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
-,
porquanto
tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (Recurso Especial 1.199.782
PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 24/08/2011, g.n.).
Tal questão, aliás, encontra-se até mesmo sumulada pelo c.
STJ (verbete 479), verbis:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Assim, correta a sentença ao declarar inexistente o contrato no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002028-17.2016.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 39383 10/16
26-72246/16003.
Contudo, no que toca à devolução duplicada do quanto
descontado indevidamente, com razão a instituição financeira.
Esta c. Câmara, na esteira do entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, entende que a penalidade prevista no art. 42, § único, do
Código de Defesa do Consumidor, apenas tem lugar quando presente a má-fé do
fornecedor de serviços, o que não se verifica no caso concreto.
Sobre o tema, elucidativo precedente do c. Superior Tribunal
de Justiça, assim ementado:
Consumidor e Processual. Ação de repetição de indébito.
Cobrança indevida de valores. Inaplicabilidade do prazo
prescricional do art. 27 do CDC. Incidência das normas
relativas a prescrição insculpidas no Código Civil. Repetição
em dobro. Impossibilidade. Não configuração de má-fé.
(...) - A jurisprudência das Turmas que compõem a
Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a
REPETIÇÃO em dobro do INDÉBITO, sanção prevista no
art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a
existência de pagamento indevido quanto a má-fé do
credor.
- Não reconhecida a má-fé da recorrida pelo Tribunal de
origem, impõe-se que seja mantido o afastamento da referida
sanção, sendo certo, ademais, que uma nova perquirição a
respeito da existência ou não de má-fé da recorrida exigiria o
reexame fático-probatório, inviável em recurso especial, nos
termos da Súmula 07/STJ.
Recurso especial parcialmente provido apenas para, afastando
a incidência do prazo prescricional do art. 27 do CDC,
determinar que a prescrição somente alcance a pretensão de
REPETIÇÃO das parcelas pagas antes de 20 de abril de
1985.” (REsp 1032952 / SP - Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a
Turma, j. em 17/03/2009, g.n.)
Nesse sentido, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal:
Ementa: Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito
c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais.
Saques efetuados com o cartão de crédito não reconhecidos
pelo autor. Fraude. Danos morais não caracterizados. Pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002028-17.2016.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 39383 11/16
de repetição em dobro afastado, diante da ausência de má-
fé do réu. Honorários advocatícios mantidos. Recurso
improvido.

(Apelação
1057602-38.2014.8.26.0002,
37a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Pedro Kodama, j. em
07/06/2016, g.n.).
Ementa: Apelação Telefonia Ação de repetição de indébito
c.c.
indenização
por
danos
morais

Cobrança
de
contraprestação pelos serviços antes de a linha telefônica
adquirida pela autora estar operando de maneira regular

Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, com rejeição
dos pedidos de indenização por danos morais e de incidência
da dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC Irresignação
improcedente
Fatos descritos na petição inicial sem
dimensão para evidenciar sofrimento íntimo digno de proteção
jurídica
Aborrecimento do dia a dia das pessoas
Dano
moral não configurado Teoria do "punitive damages", oriunda
do direito norte-americano, não justificando, por si só, a
concessão da indenização, pena de grave afronta ao princípio
da legalidade, este aplicável, em especial, no que tange às
sanções de maneira geral (CF, art. 5o, II e XXXIX) Repetição
em dobro Sanção do art. 42, parágrafo único, do CDC
incabível na situação, por não positivada má-fé da ré.
Negaram
provimento
à
apelação.
(Apelação
1029160-28.2015.8.26.0002, 19a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. em 16/05/2016, g.n.).
“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULAÇÃO COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PLANO DE SERVIÇOS
FUNERÁRIOS
COBRANÇA
DE
MENSALIDADES
COM
ÍNDICES SUPERIORES AOS PACTUADOS Pedido julgado
procedente em parte, para acolher o pedido de repetição do
indébito, declarando-se que o índice de reajuste anual das
prestações do contrato firmado pelas partes é o IGPM,
incidente no mês de janeiro de cada ano Decisão não recorrida
nesse ponto Pedido de devolução em dobro que não pode
ser acolhido, porque não demonstrado dolo ou má-fé na
cobrança, que pudesse ensejar a aplicação do art. 42,
parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor
Danos morais, ademais, não caracterizados, pois não se
presumiam na hipótese e não foi demonstrada ofensa anormal
à personalidade Caso de mero dissabor, próprio da vida em
sociedade,
não
justificando
a
condenação
pretendida
Sentença mantida Recurso não provido.” (Apelação no
1004139-65.2015.8.26.0482, 15a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Luiz Arcuri, j. em 21/02/2017, g.n.).
Dessa forma, os valores indevidamente cobrados devem ser
repetidos de forma simples, não duplicada, porque ausente má-fé do banco réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002028-17.2016.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 39383 12/16
No mais, a situação no caso concreto conduz ao
reconhecimento de que também foi acertada a decisão quanto à ocorrência de
danos morais, ainda que não se tenha verificado inscrição do nome do autor nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
Isso porque não se pode reputar como mero dissabor típico da
hodierna vida em sociedade o fato de ter sido vítima de evento relacionado a
serviços prestados pelo requerido, tendo descontadas parcelas de seu benefício
previdenciário.
No limite, a situação poderia ser considerada mero dissabor
típico da hodierna vida em sociedade se a casa bancária tivesse prontamente
examinado a solicitação.
Note-se que o autor procurou resolver a questão
administrativamente, tendo, inclusive dirigindo-se ao Procon (fls. 33/37), mas não
teve sucesso.
A
conduta
dos
requeridos,
que
não
reconheceram
administrativamente a falha, agravou a angústia, a aflição, o desassossego de
espírito do autor. Poderia resolver rapidamente a questão, mas não o fez.
Manteve-se
indiferente
às
agruras
vivenciadas
pelo
consumidor.
Frisa-se, ter, em razão de fraude, indevidamente subtraída
importância de seu benefício previdenciário, procurar o banco para resolver o
imbróglio, aguardar por tempo além do razoável a solução e nada ser feito, não
pode ser considerado mero dissabor, aborrecimento inerente à hodierna vida em
sociedade.
Noutras palavras, a situação retratada, fruto da falha na
prestação de serviços por parte dos réus, causou danos morais, de modo que
presente o dever de indenizar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002028-17.2016.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 39383 13/16
Sobre o tema, precedentes jurisprudenciais.
APELAÇÃO
-
AÇÃO
ORDINÁRIA
CUMULADA
COM
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
- RESPONSABILIDADE DO BANQUEIRO - MÁ QUALIDADE
DO SERVIÇO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
RECURSO - DANO MORAL NEXO CAUSAL SIGNIFICATIVA
DEMORA DO BANCO PARA RECONHECER O ERRO E
PROCEDER AO ESTORNO - COMPROMETIMENTO DO
SALDO QUE FICOU PROVISIONADO NEGATIVAMENTE -
DANO MORAL CARACTERIZADO SÚMULA 479 DO STJ -
ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PROVIDO.
(Apelação 0000546-49.2010.8.26.0020, Rel. Des. Carlos
Abrão, j. em 5.03.2013, V.U., g.n.)
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO FIRMADO MEDIANTE
FRAUDE. 1. Indenização por danos materiais e morais
decorrentes de contrato de empréstimo consignado
firmando por terceira pessoa, mediante fraude, em nome
da autora. 2. O dano moral tem natureza "in re ipsa" e, por
isso, prescinde de demonstração. Aplicação na espécie da
teoria do risco, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do
Código Civil, que responsabiliza aquele que cria o risco
com
o
desenvolvimento
da
sua
atividade
independentemente de culpa. 3. A indenização neste caso,
seguindo a orientação da jurisprudência desta Câmara, deve
representar valor proporcional às circunstâncias apontadas e
bem se ajusta ao caso o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigidos a partir do julgamento deste recurso, nos termos da
Súmula n. 362 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com
juros
do
evento.
Recurso
provido.
(Apelação
0181721-27.2010.8.26.0100, 10a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. em 29/01/2013, g.n.).
A ausência de negativação não afasta, por si só, o dever de
indenizar, consoante já decidiu este e. Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento da Apelação 0012225-69.2013.8.26.0625.
De tal julgado impende transcrever a elucidativa passagem:
O fato de a fraude não ter ocasionado inscrição em órgãos
de controle de crédito não afasta o dano moral indenizável.
Ou seja, há dano moral não só quando ocorre uma
inscrição indevida em cadastro de controle de crédito,
mas sempre que o consumidor é tratado imotivadamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002028-17.2016.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 39383 14/16
como devedor e, ainda, no caso concreto, teve recusado
contrato perante outro banco, devido a existência da
pendência restritiva nos sistemas do banco réu.
Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a
existência de dano moral em determinadas condutas
independentemente da referida inscrição, como é possível
verificar nas Súmulas do Superior Tribunal de Justiça ns. 388
(“A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano
moral”) e 370 (“Caracteriza dano moral a apresentação
antecipada de cheque prédatado”). (9a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. em 10/06/2014, g.n.).
Não há argumentar com ausência de danos. Basta, renovada
as vênias aos partidários de entendimento diverso, que nos imaginemos
passando pela situação vivenciada pelo autor para que concluamos que o
comportamento do réu causou de fato angústia, aflição, desassossego de
espírito.
Ademais o “dano moral simplesmente por ser moral, dispensa
a sua demonstração e dispensa prova do dano. De maneira que a
responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força do
simples fato da violação (danum in re ipsa)” (Apelação
9205614-73.2005.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Júlio Vidal,
j. em 29/09/2009).
Não bastasse, temos que o tempo além do necessário, acima
do razoável, despendido pela demandante para buscar solucionar a pendência
nunca lhe poderá ser devolvido.
Peregrinação de consumidor diante de fornecedor de serviços
bancários por falha em tais serviços não pode passar impune, pena de descrédito
de todo o sistema protetivo que emerge da Constituição Federal (artigos 5o,
XXXII e 170, V) e se espraia pela legislação infraconstitucional.
Também no que toca ao valor da indenização, irretocável o
julgado.
O dano moral não pode ser recomposto, já que é imensurável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002028-17.2016.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 39383 15/16
em termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é apenas
uma justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o
padecimento sofrido.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do montante
do dano moral, já ficou assentado:
“Indenização
Responsabilidade civil. Dano moral. Verba
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação
pessoal das partes. A indenização por dano moral é arbitrável
mediante estimativa prudencial que leve em conta a
necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e
dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa. Deve,
por isso, adequar-se à condição pessoal das partes, por que
não sirva de fonte de enriquecimento da vítima, nem agrave,
sem proveito, a obrigação do ofensor.” (JTJ-LEX 236/167).
No corpo deste v. acórdão está explicitado: “O valor por
arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla
função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor
da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da antiga
2a Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)”.
Atento a todos estes fatores entende-se como não exagerada
a fixação de tal verba em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que atinge o
objetivo compensatório e punitivo pretendido, servindo para que o banco envide
esforços no sentido de evitar a repetição de situações como esta, sem que se
possa cogitar, por outro lado, de enriquecimento sem causa de quem quer que
seja.
Quanto à multa por descumprimento da determinação de
cessação dos descontos, fica mantida nos termos do que já decidido por ocasião
do julgamento do agravo de instrumento no 2247495-66.2016.8.26.0000 (fls.
154/162). Verificado descumprimento, deve a parte autora, em primeiro grau de
jurisdição, requerer aquilo que entender ser de direito.
Descabe afastamento de tal penalidade, porque a conduta que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002028-17.2016.8.26.0210 - Guaíra - VOTO No 39383 16/16
se espera do banco é deveras simples: cessar os descontos para pagamento
pelo empréstimo tratado nos autos. Não há razão justa ou jurídica para postergar
o cumprimento de tal ordem judicial.
Vale salientar que o valor arbitrado não se mostra
desproprocional de modo que fica mantido, mais não fosse porque tal cominação
deve servir para fazer o destinatário de comando judicial concluir que é “melhor
cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz”.
Permanece a parte requerida condenada a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, nos termos fixados em primeiro grau, sem majoração, dado o
sucesso parcial obtido nesta sede.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas
partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão
posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Ante o exposto, não se conhece do recurso da corré CCB
Brasil S/A, dá-se provimento em parte ao corréu banco Santander e nega-se
provimento do autor.
SERGIO GOMES
Relator